Tribunal: CARF
Processo: 15578.720015/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720015/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.099 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
COFINS RECEITAS FINANCEIRAS
Recorrente
BUAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: 1. Traga aos autos cópia integral do
processo 15586.000568/2005-87 e, acaso existente, do procedimento administrativo que lhe
antecedeu; 2. Traga aos autos cópia dos processos administrativos que tenham por objeto as
DCOMPs
274248686229060513041705,
419955585609060413045222,
306381895409060413047817; 3. Apresente relatório circunstanciado sobre os valores dos
tributos pagos em parcela pela Recorrente, vinculando-os aos débitos de COFINS no período de
apuração em debate neste processo. No relatório circunstanciado, a unidade deverá levar em
consideração eventuais descontos em juros e multas das contribuições bem como de valores
eventualmente lançados de ofício a título das contribuições incidentes sobre o faturamento e
valores descritos em DCOMP porém não compensados para apontar o valor total pago
indevidamente. Após, cientifique-se a Recorrente para, em querendo, manifestar-se no prazo de
trinta dias contados de sua intimação.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720015/2011-91
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720015/2011-91

Relatório
1. Trata-se de pedido de compensação de COFINS, apurados entre janeiro de
1999 e fevereiro de 2004, decorrente de decisão judicial que afastou a aplicação do § 1° do artigo
3° da Lei 9.718/98 (receitas financeiras).
1.1. A DRF de Vitória - por meio de despacho decisório acompanhada de parecer
– reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pela Recorrente, eis que:
1.1.1. Não foi apresentada a comprovação do pagamento das contribuições e
tampouco demonstrativo da base de cálculo da COFINS com e sem as receitas
financeiras;
1.1.2. Não houve recolhimento das contribuições em dezembro de 1999, embora
tenha sido indicado em DCTF valor a recolher;
1.1.3. Até dezembro de 2001 a recorrente recolheu COFINS com alíquota
reduzida de 2%;
1.1.4. No ano de 2002 a Recorrente efetuou pagamentos parciais de COFINS a
cada dois meses;
1.1.5. No ano de 2003 a Recorrente extinguiu os débitos por meio de
pagamentos, compensações e parcelamentos;
1.1.6. Os débitos indicados no PAES são superiores aos créditos pleiteados;
1.1.6.1. Em assim sendo, os valores indicados em DCTF e pagos foram
corretamente alocados, não se devem ao indébito;
1.1.6.2. Ademais, os débitos tributários parcelados, ainda que decorram de
indébito, não podem ser restituídos, por vedação legal, o indébito pode ser
apenas abatido do valor mensal do parcelamento;
1.1.7. O valor pago em janeiro, março, julho, agosto e setembro de 2003 “era
inferior ao valor que se mostra como devido com a aplicação de decisão
judicial”;
1.1.7.1. A compensação feita a posteriori destes mesmos créditos não
podem ser restituídas ou utilizadas em outras declarações de compensação,
somente desfeitas “liberado o crédito originalmente utilizado para
quitação nas compensações informadas em DCTF”;
1.1.8. Não foram localizados pagamentos relativos a compensação descrita no
processo 15582.000124/2007-43 em que foram apontados créditos de COFINS
nos períodos de fevereiro a maio, agosto, novembro e dezembro de 2003 e janeiro
de 2004.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720015/2011-91

1.2. Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que
argumenta/pleiteia:
1.2.1. Suspensão dos débitos tributários indicados em DCOMP;
1.2.2. O despacho decisório é nulo pois:
1.2.1.1. Incluiu entre os débitos valores descritos em autos de infração dos
quais não foi intimada;
1.2.2.2. Não foi concedido prazo para a apresentação de documentos;
1.2.3. Ao apurar o débito de COFINS de período a fiscalização não segrega a
contribuição incidente sobre o faturamento (paga/compensada/parcelada) e a que
incide sobre a base majorada (paga no tempo e modo);
1.2.4. O fato de o débito de COFINS ter sido parcelado no período não invalida o
crédito reconhecido judicialmente;
1.2.5. Diligência para:
1.2.5.1. Quantificar o montante que foi pago a título de COFINS incidente
sobre receitas estranhas ao faturamento através de DARF's;
1.4.5.2. Quantificar o montante que foi pago a título de COFINS incidente
sobre receitas estranhas ao faturamento através do parcelamento PAES,
levando-se em conta o valor efetivamente quitado quando da transmissão
dos pedidos de compensação.
1.3. A DRJ Fortaleza manteve o indeferimento do pedido de crédito reconhecendo
a suspensão dos débitos tributários a compensar, vez que:
1.3.1. “O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão, por parte da autoridade fiscal, que impossibilite o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos essenciais à sua defesa, restringindo tal direito, o que
efetivamente não ocorreu”;
1.3.2. “Todos os débitos objeto da reclamação do contribuinte não são estranhos
ao processo de cobrança citado e vinculado a este (no qual se discute o direito ao
crédito), mas foram declarados pelo contribuinte na Declaração de Compensação
no 40659.55466.030507.1.7.57-7536, colacionada às fls. 15 a 23 destes autos”;
1.3.3. “A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que
não é o caso dos presentes autos”;
1.3.4. “Os pagamentos efetuados devem, como de fato o foram, ser alocados à
Cofins devida e não segregados em duas partes, como pretende a requerente, com
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720015/2011-91

o intuito de alocar o pagamento, inicialmente, à parte da Cofins indevida (para
geração de créditos), e após, à parte da Cofins devida”;
1.3.5. “O tratamento de pagamento a maior no âmbito de parcelamentos não tem
o mesmo efeito de pagamento a maior efetuado de uma só vez, tal como pretendeu
se creditar a requerente. As parcelas pagas no âmbito do parcelamento são
alocadas proporcionalmente a cada débito, e seus respectivos acréscimos, que
foram consolidados”;
1.3.5.1. Por expressa disposição legal, não é aplicável ao excesso de
pagamento de débito parcelado o rito da compensação e restituição
descritos no artigo 74 da Lei 9.430/96;
1.3.6. “A compensação não tem a mesma natureza e efetividade do pagamento. O
pagamento de débito extinto (§4o do art. 150 do CTN) é, de fato, pagamento
indevido e comporta restituição. Por outro lado, compensação de débito extinto é
compensação indevida, devendo ser cancelada”.
1.4. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somado com a tese de nulidade do Acórdão de Piso
pois desconsiderou os comprovantes de pagamento de COFINS do período para quantificar o
crédito da Recorrente. Ademais, a Recorrente abandona o argumento de nulidade do despacho
decisório por cerceamento de direito de defesa

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
2.1. A Recorrente compensou com seus créditos débitos de COFINS dos
períodos de apuração de fevereiro, março, abril, maio, agosto, novembro e dezembro de 2003,
bem como janeiro de 2004. Entretanto, os pedidos de compensação apresentados pela Recorrente
não foram homologados parte por motivos desconhecidos deste Órgão – o que já seria suficiente
para a Resolução - e parte porque os débitos (obrigações tributárias) descritos em DCOMP foram
lançados de ofício e posteriormente cancelados.
2.1.1. Ademais, a Recorrente apresentou DCOMP que foi apensada ao processo
15582.000124/2007-43. Todavia, a fiscalização excluiu os débitos (créditos de titularidade da
Fazenda Nacional) deste processo, porquanto lançados anteriormente de ofício no processo
15586.000568/2005-87. O processo 15586.000568/2005-87 tinha como objeto lançamento de
ofício para evitar a decadência dos tributos a serem recolhidos a título de COFINS incidentes
sobre receitas financeiras, uma vez que a Recorrente obteve decisão favorável em processo
judicial que determinou a não aplicação da base de cálculo descrita na Lei 9.718/98 – uma e
justamente a mesma decisão que agora, para o mesmo período pretende creditar-se.
2.1.2. Acontece que o crédito tributário lançado no processo 15586.000568/2005-
87 foi cancelado pela DRJ em decisão confirmada por esta Casa no Acórdão 204-02.145:
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720015/2011-91

2.1.3. No entanto, não se sabe ao certo qual o montante de crédito lançado no
processo 15586.000568/2005-87 que se refere à COFINS em debate neste processo (e que
portanto não foi paga) e qual valor lançado a título de outras rubricas da contribuição – dúvida
que certamente será sanada com a juntada de todo o processo administrativo e do procedimento
que lhe antecedeu.

2.2. Por oportuno, noticia a Recorrente (e prova) que pagou parte dos débitos de
COFINS do período por meio de novo parcelamento, descrito na Lei 11.941/2009 (REFIS).
Todavia, não há nos autos a totalidade do valor pago em parcelas e, consequentemente, de
eventual indébito – recomendando, pela terceira vez, a baixa dos autos para esclarecimentos de
fato.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720015/2011-91

3.1. Traga aos autos cópia integral do processo 15586.000568/2005-87 e, acaso
existente, do procedimento administrativo que lhe antecedeu;
3.2. Traga aos autos cópia dos processos administrativos que tenham por objeto as
DCOMPs
274248686229060513041705,
419955585609060413045222,
306381895409060413047817;
3.3. Apresente relatório circunstanciado sobre os valores dos tributos pagos em
parcela pela Recorrente, vinculando-os aos débitos de COFINS no período de
apuração em debate neste processo;
3.3.1. No relatório circunstanciado, a unidade deverá levar em
consideração eventuais descontos em juros e multas das contribuições bem
como de valores eventualmente lançados de ofício a título das
contribuições incidentes sobre o faturamento e valores descritos em
DCOMP porém não compensados para apontar o valor total pago
indevidamente.
3.4. Após, cientifique-se a Recorrente para, em querendo, manifestar-se no prazo
de trinta dias contados de sua intimação.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital